Tribunal: TJDFT
Processo: 0715726-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715726-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FIDALGO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: WEVERTON ROCHA MARQUES DE SOUSA D E S P A C H O Retire-se de pauta. Manifeste-se a parte agravada, em Contraditório, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator